Tribunal: STF
Processo: HC 68195
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
- STF. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS.
O STF E INCOMPETENTE PARA CONHECER DE HABEAS CORPUS POR EXCESSO DE
PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, TANTO MAIS QUANTO
ESTA FINDA A GREVE DE FUNCIONÁRIOS QUE PARALIZAVA, AO TEMPO DA
IMPETRAÇÃO, O FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS DO ESTADO.